Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-79.2019.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE LATROCÃNIO TENTADO E CONSUMADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRESENÃA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÃTIMA SUPÃRSTITE E DE FOTOS DO CADÃVER DO OUTRO OFENDIDO. PALAVRA DA VÃTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÃNCIA E PELO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. RECONHECIMENTO FOTOGRÃFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÃZO. VALIDADE. CONDENAÃÃO MANTIDA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PEDIDO INCABÃVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÃÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO, EX VI DO ART. 386, V E VII, DO CPPBI. A materialidade dos crimes de latrocÃnio tentado e consumado estÃ¡ provada, respectivamente, pelo laudo de exame de corpo de delito da vÃtima supÃ©rstite, bem como pelas fotos do cadÃ¡ver do outro ofendido. Por outro lado, a autoria foi comprovada pelos depoimentos da vÃtima, corroborado pelas declaraÃ§Ãμes dos policiais chamados para atuar no caso, apÃ3s receberam a notitia criminis de que havia um corpo Ã s margens da Rodovia TransamazÃ ́nica. O ofendido relatou em juÃzo que estava com seu tio JosÃ© Francisco em uma motocicleta, quando notou que outro veÃculo conduzido pelo recorrente e outro indivÃduo o perseguia. Em ano contÃnuo, o apelante determinou que parassem a motocicleta e entregassem seus pertencem, dando-lhe, desde logo, uma facada, momento em que seu tio reconheceu o ora recorrente. Ofendido narrou que logo apÃ3s receber a facada, fugiu para o mato, mas seu tio acabou ficando para trÃ¡s. Por fim, afirmou que tambÃ©m reconheceu o apelante pelas fotos exibidas na delegacia de polÃcia, reconhecimento este reafirmado durante seu depoimento em juÃzo. O delegado de polÃcia Theo Reis Shuler relatou que recebeu um chamado, noticiando que havia um corpo na Rodovia TransamazÃ ́nica, o qual estava com lesÃμes no braÃ§o e tÃ3rax. ApÃ3s diligÃªncias, descobriu que outra pessoa havia recebido atendimento mÃ©dico na comarca de MedicilÃ¢ndia com lesÃμes assemelhadas. Localizado este indivÃduo, descobriu tratar-se da vÃtima sobrevivente do crime. Por fim, a autoridade policial afirmou que o ofendido reconheceu o recorrente, alegando que ele teria desferido golpes de faca, a fim de subtrair sua motocicleta e carteira. No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais Giancarlos da Silva Borges e JosÃ© Alex Oliveira Duarte, os quais afirmaram que receberam a informaÃ§Ã£o de que um cadÃ¡ver estaria Ã beira da estrada, mas que ainda havia uma vÃtima do crime com vida. Ao localizarem o sobrevivente, foi lhes repassado o nome do apelante, como sendo um dos autores do delito. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vÃtima tem especial valor probante, mÃ¡xime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que atenderam a ocorrÃªncia e pelo reconhecimento do recorrente. Precedentes;II. O reconhecimento por foto realizado em inquÃ©rito policial foi ratificado em juÃzo pelo ofendido, o qual reafirmou ter sido o recorrente um dos autores do crime, quando confrontado com sua foto, durante seu depoimento. Nesses casos, nÃ£o hÃ¡ que se falar em invalidade da prova, nÃ£o passando de mera irregularidade a inobservÃ¢ncia dos procedimentos do art. 226 do CPP. Precedentes;III. Observa-se que restou comprovado que o recorrente perpetrou a aÃ§Ã£o criminosa na companhia de outro indivÃduo, desferindo golpes de faca nas vÃtimas para subtrair seus pertences, tendo uma delas vindo a Ã3bito no local. Perfeitamente caracterizado, portanto, os crimes de latrocÃnio tentado e consumado, nos moldes preconizados pela SÃºmula 610 do STF. Logo, inviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio requerido pela defesa;DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADEIV. Ã cediÃ§o nesta Corte que os pedidos formulados contra a segregaÃ§Ã£o cautelar decretada pelo juiz de 1Âº grau devem ser dirigidos Ã SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, nÃ£o sendo o recurso de apelaÃ§Ã£o a via adequada. Precedentes;V. Recurso de apelaÃ§Ã£o conhecido e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003542-79.2019.8.14.0071.
APELANTE: WERLES SOUSA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. crimes de latrocínio tentado e consumado. pedido de absolvição. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. presença de laudo de exame de corpo de delito da vítima supérstite e de fotos do cadáver do outro ofendido. palavra da vítima corroborada pelo depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência e pelo reconhecimento do recorrente como um dos autores do crime. reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial. prova confirmada em juízo. validade. condenação mantida. pedido para recorrer em liberdade. inviabilidade. pedido incabível na via eleita. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.
do pedido de absolvição,
ex vi
do art. 386, v e vii, do cppb
I. A materialidade dos crimes de latrocínio tentado e consumado está provada, respectivamente, pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima supérstite, bem como pelas fotos do cadáver do outro ofendido. Por outro lado, a autoria foi comprovada pelos depoimentos da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais chamados para atuar no caso, após receberam a
notitia criminis
de que havia um corpo às margens da Rodovia Transamazônica. O ofendido relatou em juízo que estava com seu tio José Francisco em uma motocicleta, quando notou que outro veículo conduzido pelo recorrente e outro indivíduo o perseguia. Em ano contínuo, o apelante determinou que parassem a motocicleta e entregassem seus pertencem, dando-lhe, desde logo, uma facada, momento em que seu tio reconheceu o ora recorrente. Ofendido narrou que logo após receber a facada, fugiu para o mato, mas seu tio acabou ficando para trás. Por fim, afirmou que também reconheceu o apelante pelas fotos exibidas na delegacia de polícia, reconhecimento este reafirmado durante seu depoimento em juízo. O delegado de polícia Theo Reis Shuler relatou que recebeu um chamado, noticiando que havia um corpo na Rodovia Transamazônica, o qual estava com lesões no braço e tórax. Após diligências, descobriu que outra pessoa havia recebido atendimento médico na comarca de Medicilândia com lesões assemelhadas. Localizado este indivíduo, descobriu tratar-se da vítima sobrevivente do crime. Por fim, a autoridade policial afirmou que o ofendido reconheceu o recorrente, alegando que ele teria desferido golpes de faca, a fim de subtrair sua motocicleta e carteira. No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais Giancarlos da Silva Borges e José Alex Oliveira Duarte, os quais afirmaram que receberam a informação de que um cadáver estaria à beira da estrada, mas que ainda havia uma vítima do crime com vida. Ao localizarem o sobrevivente, foi lhes repassado o nome do apelante, como sendo um dos autores do delito. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo reconhecimento do recorrente. Precedentes;
II. O reconhecimento por foto realizado em inquérito policial foi ratificado em juízo pelo ofendido, o qual reafirmou ter sido o recorrente um dos autores do crime, quando confrontado com sua foto, durante seu depoimento. Nesses casos, não há que se falar em invalidade da prova, não passando de mera irregularidade a inobservância dos procedimentos do art. 226 do CPP. Precedentes;
III. Observa-se que restou comprovado que o recorrente perpetrou a ação criminosa na companhia de outro indivíduo, desferindo golpes de faca nas vítimas para subtrair seus pertences, tendo uma delas vindo a óbito no local. Perfeitamente caracterizado, portanto, os crimes de latrocínio tentado e consumado, nos moldes preconizados pela Súmula 610 do STF.
Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório requerido pela defesa;
do pedido para recorrer em liberdade
IV.

É cediço nesta Corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo juiz de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada. Precedentes;
V.

Recurso de apelação
conhecido e improvido
.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 10 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Werles Sousa da Silva
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, mais vinte dias-multa,
pela prática em concurso material dos crimes de latrocínio tentado e consumado,
tipificados no art. 157, §3º, inciso II, combinado com art. 14, inciso II, ambos do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que as provas não são suficientes para a condenação, pois os policiais que depuseram em juízo relataram não ter presenciado os fatos. A vítima sobrevivente, por sua vez, teria afirmado que não viu o apelante durante a empreitada criminosa.
Alegou que o reconhecimento de pessoa não foi realizado conforme previsto na lei processual
, tendo se resumido a apresentação de uma fotográfica do recorrente ao ofendido sobrevivente. Nesse diapasão, a defesa concluiu que o reconhecimento realizado por fotografia carece de credibilidade e, por isso, não merece ser considerado como elemento de prova.
Por estes fundamentos, postulou pela absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB.

Alternativamente, a defesa requereu a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou em seu parecer também pelo
improvimento
do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Os fatos delituosos foram assim narrados na denúncia:
¿[...] Consta da peça informativa inclusa que, no dia 31 de maio de 2019, por volta das 22h00min, na Rodovia Transamazônica, quilometro 57 (cinquenta e sete), em Brasil Novo/PA, os acusados subtraíram mediante grave ameaça, utilizando 01 FACA E 01 ARMA DE FOGO, UM APARELHO CELULAR, 01 CARTEIRA PORTA CÉDULA e 01 MOTOCICLETA HONDA POP 110 I ANO 2015, MODELO 2016 PLACA QDV-6298 das vítimas JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MOREIRA e JORDEAN MOREIRA SILVA, e em seguida, ceifaram a vida da vítima JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MOREIRA e tentaram matar a vítima JORDEAN MOREIRA SILVA. O acusado ANTONIO portava uma arma de fogo e pilotava a motocicleta, enquanto que o acusado WERLES, portava uma faca e ia na garupa da motocicleta. A vítima sobrevivente, JORDEAN MOREIRA DA SILVA, em depoimento policial, narrou que ele e seu amigo JOSÉ FRANCISCO DA COSTA (que estava na garupa da motocicleta) retornavam de uma festa e, ao passarem pela Vicinal 20, dois indivíduos começaram a lhes seguir, pedindo para as vítimas pararem. Narra ainda JORDEAN que reconheceu o nacional que mandava parar como sendo o acusado WERLES (TEITE) e que o mesmo estava acompanhado de um indivíduo baixo, moreno, forte e cabelo um pouco ruim. A vítima JORDEAN conta que resistiu em parar a motocicleta momento em que recebeu uma faca na altura da costela, contudo foi acertado no cotovelo, pois que colocou o braço para se defender. A vítima JOSE tentou ajudar JORDEAN e também recebeu facada. [...]¿ (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelos crimes de latrocínio tentado e consumado a pena total de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, mais vinte dias-multa. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, V E VII, DO CPPB

Em suma, a defesa afirmou que as provas não são suficientes para a condenação, pois os policiais que depuseram em juízo relataram não ter presenciado os fatos. Já a vítima sobrevivente, por sua vez, teria afirmado que não viu o apelante durante a empreitada criminosa. Alegou que o reconhecimento de pessoa não foi realizado conforme previsto na lei, não merecendo ser considerado como prova.

Todavia, constata-se que as provas dos autos apontam justamente em sentido contrário. Com efeito, a materialidade dos crimes de latrocínio tentado e consumado está provada, respectivamente, pelo
laudo de exame de corpo de delito da vítima supérstite
(fl. 08 IPL), bem como pelas
fotos do cadáver
do outro ofendido (fl. 27 IPL).

Por outro lado, a autoria foi comprovada pelos depoimentos da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais chamados para atuar no caso, após receberam a
notitia criminis
de que havia um corpo às margens da Rodovia Transamazônica. Senão vejamos:

O ofendido relatou em juízo que estava com seu tio José Francisco em uma motocicleta, quando notou que outro veículo conduzido pelo recorrente e outro indivíduo o perseguia. Em ano contínuo, o apelante determinou que parassem a motocicleta e entregassem seus pertencem, dando-lhe, desde logo, uma facada, momento em que seu tio reconheceu o ora recorrente. Ofendido narrou que logo após receber a facada, fugiu para o mato, mas seu tio acabou ficando para trás. Por fim, afirmou que reconheceu o apelante pelas fotos exibidas na delegacia de polícia, reconhecimento este reafirmado durante seu depoimento em juízo.

O delegado de polícia Theo Reis Shuler relatou que recebeu um chamado, noticiando que havia um corpo na Rodovia Transamazônica, o qual estava com lesões no braço e tórax. Após diligências, descobriu que outra pessoa havia recebido atendimento médico na comarca de Medicilândia com lesões assemelhadas. Localizado este indivíduo, descobriu tratar-se da vítima sobrevivente do crime. Por fim, a autoridade policial afirmou que o ofendido reconheceu o recorrente, alegando que ele teria desferido golpes de faca, a fim de subtrair sua motocicleta e carteira.

No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais Giancarlos da Silva Borges e José Alex Oliveira Duarte, os quais afirmaram que receberam a informação de que um cadáver estaria à beira da estrada, mas que ainda havia uma vítima do crime com vida. Ao localizarem o sobrevivente, foi lhes repassado o nome do apelante, como sendo um dos autores do delito, o qual tem várias passagens pela polícia.

Ora, pelas provas acima, observa-se que restou comprovado que o recorrente perpetrou a ação criminosa na companhia de outro indivíduo, desferindo golpes de faca nas vítimas para subtrair seus pertences, tendo uma delas vindo a óbito no local.
Perfeitamente caracterizado, portanto, os crimes de latrocínio tentado e consumado, nos moldes preconizados pela Súmula 610 do STF
1
.

Deveras, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo reconhecimento do recorrente.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

De outra banda, a tentativa de invalidar o reconhecimento do apelante não encontra respaldo na jurisprudência.
Na hipótese, o reconhecimento por foto realizado em sede de inquérito policial foi ratificado em juízo pelo ofendido, o qual reafirmou ter sido o recorrente um dos autores do crime, quando confrontado com sua foto, durante seu depoimento
. Nesses casos, não há que se falar em invalidade da prova, não passando de mera irregularidade a inobservância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPPB.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. [...] 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)¿

O fato narrado é típico antijurídico e culpável. Há provas robustas da autoria e da materialidade do crime.
Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório requerido pela defesa.
DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pugnou para que o apelante possa recorrer em liberdade. No entanto, é cediço na jurisprudência desta Corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 22 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 610: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.